Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740469-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRENO DE ASSIS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade. Valor adequado e acordado pelo agravante. Sem redução. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de execução penal interposto por condenado que teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias, com valor fixado acima do salário-mínimo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se houve ausência de fundamentação na fixação do valor da prestação pecuniária e analisar se o valor arbitrado é proporcional em face das condições econômicas do agravante. III. Razões de decidir 3. Consoante estabelece o art. 43, inciso I, do Código Penal, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo Juízo, nos termos do art. 45, §1o, do Código Penal, não deve ser inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3.1. Nesse contexto, tem-se que a capacidade financeira do condenado, apesar de ser um importante fator, não é o único elemento considerado para fixação do valor da prestação pecuniária. 4. No presente caso, verifica-se que o valor da prestação pecuniária não se mostrou desproporcional à condição financeira do agravado, tendo sido, inclusive, estabelecido conforme sugestão e acordo feito por ele mesmo como apontado no relatório apresentado pelo serviço psicossocial responsável, não se mostrando possível a sua redução. 5. A jurisprudência afirma que a prestação pecuniária deve ser suficiente para cumprir seu papel punitivo e preventivo, não podendo ser meramente simbólica nem excessiva a ponto de inviabilizar o cumprimento, sendo legítimo considerar tanto a gravidade do delito quanto a situação financeira do condenado. 6. A decisão agravada encontra-se fundamentada, tendo em vista que a fixação do valor da pena pecuniária decorreu de acordo entre o agravante e o setor psicossocial da VEPEMA/DF, devidamente homologado, após entrevista e com ciência e assentimento expresso do recorrente. 7. A defesa não apresentou novo relatório socioeconômico nem elementos capazes de demonstrar hipossuficiência superveniente, não se desincumbindo do ônus de comprovar a desproporcionalidade alegada no recurso. IV. Dispositivo 8. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 45, § 1o, e 59, ambos do Código Penal, requerendo a redução do valor das prestações pecuniárias, ao argumento de que foram fixadas de forma exacerbada, acima do mínimo legal, sem fundamento razoável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 45, § 1o, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso dos autos, com a devida vênia, não há desproporcionalidade ou ausência de fundamentação na decisão homologatória e no valor impugnados. O Juízo a quo considerou, expressamente, o acordo apontado no Relatório de Estudo Social apresentado pelo Serviço Psicossocial da VEPEMA/DF (ID 76476382, p. 100), o qual o próprio agravado anuiu, inclusive sugerindo o valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais) para as duas penas de prestação pecuniária, tendo a primeira parcela já sido adimplida, conforme comprovante de depósito judicial anexado aos autos no ID 76476382, p. 110” (ID 78769586). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27